Tribunal: TJBA
Processo: 8028949-72.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8028949-72.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: KELLY KARINA SAMPAIO PEIXOTO e outros Advogado(s): KELLY KARINA SAMPAIO PEIXOTO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITABERABA Advogado(s): ALB/07 ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. DENEGAÇÃO DA ORDEM. I. Caso em exame 1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra ato do Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itaberaba, insurgindo-se contra a manutenção da prisão preventiva de paciente preso em flagrante no dia 03 de dezembro de 2025 pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, em cuja residência foram localizadas variadas porções de crack, maconha e cocaína fracionadas. II. Questão em discussão 2. A controvérsia processual consiste em definir (i) se a segregação preventiva do paciente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa sob o prisma da razoabilidade; (ii) se a custódia cautelar se encontra devidamente fundamentada na garantia da ordem pública; e (iii) se as condições pessoais favoráveis demonstradas possuem o condão de autorizar a substituição do cárcere por medidas alternativas do artigo 319 do Código de Processo Penal. III. Razões de decidir 3. O constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa não se caracteriza quando a ação penal originária mantém tramitação célere e regular, com denúncia já recebida e audiência de instrução e julgamento designada para data razoável e próxima, em estrita observância à razoabilidade que rege os prazos procedimentais criminais, inexistindo inércia estatal. 4. A prisão preventiva mostra-se justificada para a garantia da ordem pública na hipótese em que a gravidade concreta da conduta do paciente é revelada pela expressiva quantidade e notável diversidade de substâncias entorpecentes apreendidas em sua residência (maconha, sementes de maconha, crack e pino de cocaína), circunstâncias fáticas que, aliadas ao fracionamento das drogas de alto poder viciante, indicam a destinação comercial do material e a periculosidade do réu. 5. As condições pessoais de caráter subjetivo favoráveis ao acusado, tais como primariedade, domicílio fixo no distrito da culpa e ocupação profissional lícita, não obstam, de forma isolada, a manutenção da prisão preventiva quando presentes os pressupostos autorizadores do artigo 312 do Código de Processo Penal e demonstrada a insuficiência de medidas cautelares alternativas. IV. Dispositivo e tese 6. Ordem de Habeas Corpus conhecida e denegada. Tese de julgamento: 1. O constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa não decorre de simples cálculo aritmético de dias em cárcere provisório, devendo ser avaliado sob a ótica da razoabilidade global, restando superado quando a ação penal tramita com regular andamento e possui audiência de instrução designada para data próxima. 2. A apreensão de expressiva quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes em poder do réu constitui motivação fática idônea para resguardar a ordem pública e obstaculizar a reiteração criminosa por meio do cárcere preventivo, restando ineficazes as cautelares diversas do cárcere. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 5º, incisos LVII, LXV, LXVIII e LXXVIII. Código de Processo Penal, artigos 282, 310, 312, 313, 316 e 319. Lei nº 11.343/2006, artigos 28, 33 e 44. Jurisprudência relevante citada STJ, HC nº 847857/PI, Relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, Primeira Câmara Criminal, Primeira Turma, Habeas Corpus nº 8028949-72.2026.8.05.0000, Relatora Desembargadora Aracy Lima Borges, julgado em 02 de junho de 2026. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8029249-72.2026.8.05.0000, da Comarca de Itaberaba/BA, em que figura como impetrante a advogada KELLY KARINA SAMPAIO PEIXOTO, como paciente PEDRO LUAN SENA DE JESUS FERREIRA e como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itaberaba/BA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DENEGAR A ORDEM de Habeas Corpus, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.